Tribunal: TJSP
Processo: 0005674-96.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005674-96.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
ALESSANDRO LUIZ FEDERIGHI FUZEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM
parcialmente
do
agravo
interposto,
NEGANDO
PROVIMENTO na parte conhecida, mantendo-se o indeferimento do pedido de
prisão domiciliar.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
2
VOTO no 28096
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005674-96.2020.8.26.0344
COMARCA: Marília Vara das Execuções Criminais
Agravante: ALESSANDRO LUIZ FEDERIGHI FUZEL
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu
o pedido de prisão domiciliar - Recurso defensivo
alegando que o agravante é portador de bronquite e
que a medida é necessária para evitar a sua
exposição ao risco de contaminação pela Covid-19
Alegação, ainda, de que a decisão não reconheceu o
direito do sentenciado de progredir de regime após o
cumprimento de 2/5 da pena, por conta da novatio
legis - Matéria sobre o lapso de progressão que não
constituiu objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro
Grau
Inviabilidade de sua apreciação neste
momento, sob pena de indevida supressão de
instância
Inviabilidade de concessão da prisão
domiciliar - Agravante que cumpre pena definitiva
em regime fechado pela prática dos crimes de tráfico
de drogas e roubo qualificado, com previsão do
término de cumprimento da pena somente para 2050
Recomendação n. 62/20 do CNJ que não possui
força vinculante Análise de cada caso concreto que
cabe à autoridade judiciária - Agravante que não se
enquadra em qualquer das possibilidades de
deferimento
antecipado
de
benefícios

Cumprimento da pena em regime fechado, em
estabelecimento penal adequado
Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
3
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 e
de comprovação do enquadramento no grupo de
risco Presídio que dispõe de equipe de saúde
Relatório médico informando que o sentenciado se
encontra em bom estado geral, sem notícia de
qualquer doença crônica que o coloque no grupo de
risco - Requisitos elencados na Recomendação não
preenchidos
Ausência também das hipóteses
taxativas do art. 117 do Código Penal

Indeferimento da prisão domiciliar mantido

Recurso conhecido parcialmente e improvido na
parte conhecida.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ALESSANDRO LUIZ FEDERIGHI FUZEL contra a r.
decisão de fls. 80/82, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.
Sustenta que é portador de bronquite e cumpre pena na
Penitenciária de Getulina, onde a pandemia vem contaminando cada vez
mais pessoas, sendo caso, assim, de concessão da prisão domiciliar, com
fundamento na Recomendação no 62/20 do Conselho Nacional de
Justiça, de modo a evitar a sua exposição ao risco de contaminação.
Argumenta, ainda, que, em relação ao lapso de
progressão, deve ser beneficiado com a alteração legislativa trazida pela
Lei n. 13.964/19, que prevê, agora, o direito à progressão de regime ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
4
reincidente após o cumprimento de 2/5 (40%) de sua pena.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão (fls. 131),
manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do apelo
(fls. 143/152).
É o relatório.
Por primeiro, insta salientar que o recurso merece ser
conhecido em parte.
É que, em relação à argumentação de que a r. decisão
“não reconheceu o direito do Agravante de progressão com lapso
inferior ao que lhe foi imputado no cálculo” (fls. 04), há equívoco por
parte da douta defesa.
Ainda que ela tenha formulado, perante a Vara de
origem, pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão,
em razão do advento da Lei n. 13.964/19 (fls. 08/11 do processo de
execução n. 1005047-75.2020.8.26.0344), a matéria não constituiu
objeto de decisão pelo Juízo de Primeiro Grau. Conforme se verifica de
fls. 82, pela douta magistrada a quo foi determinado expressamente que
os autos fossem primeiramente encaminhados ao Ministério Público,
para manifestação sobre o pedido: “Quanto ao pedido de fls. 08/11,
tornem ao MP.”.
Inviável, portanto, a sua apreciação neste momento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
5
sob pena de indevida supressão de instância.
Por outro lado, quanto ao pedido de prisão domiciliar,
o recurso merece ser conhecido, mas improvido.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena na
Penitenciária de Getulina, em regime fechado, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e roubo qualificado, com previsão de término do
cumprimento da pena para 16/10/2050.

Pois bem. Apesar da argumentação trazida pela i.
Defesa, não há como ser concedida a pretendida prisão domiciliar, com
base na Recomendação n. 62/20 do Conselho Nacional de Justiça.
É certo que, em razão da atual situação de pandemia
causada pelo COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, sugeriu algumas medidas, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e de disseminação do novo
coronavírus nas unidades prisionais, dentre as quais a concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto e a concessão de prisão
domiciliar.
Contudo, ela não possui força vinculante nem implica
na soltura automática dos presos, cabendo à autoridade judiciária a
análise de cada caso concreto.
De qualquer forma, ainda, observando as disposições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
6
da citada Recomendação, verifica-se que o agravante não se enquadra
em qualquer das possibilidades de deferimento antecipado de benefícios.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do
Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis
por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão de sistema de Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça jurisdição
internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo
coronavírus;
II (...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
(...)
O agravante cumpre pena em regime fechado,
encontrando-se recolhido em estabelecimento prisional adequado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
7
modo que não tem aplicação no presente caso a Súmula Vinculante no
56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Ele também não apresenta diagnóstico suspeito ou
confirmado de Covid-19, nem comprovou se enquadrar no grupo de
risco, e o estabelecimento em que se encontra recolhido dispõe de
equipe de saúde lotada no estabelecimento.
Inclusive, há relatório médico informando que o
sentenciado se encontra “em bom estado geral”, sem notícia de qualquer
doença crônica que o coloque no grupo de risco, e que no citado
estabelecimento, “o sentenciado é atendido pela equipe de enfermagem,
sendo entregue a medicação conforme prescrição médica e
encaminhado para atendimento médico sempre que necessário” (fls.
56/57).
Como se vê, realmente não se encontram preenchidos
os requisitos elencados na Recomendação no 62/20 do Conselho
Nacional de Justiça, frisando, ainda, que se trata de sentenciado
condenado a crimes graves e com término de cumprimento da pena
previsto somente para 2050, nada justificando, assim, a concessão da
benesse pretendida.
Apenas a título de registro, oportuno destacar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005674-96.2020.8.26.0344 -Voto no 28096
8
agravante também não atende aos requisitos previstos em lei para a
obtenção do benefício. Ele não cumpre pena em regime aberto, nem
preenche as condições pessoais descritas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, cujo rol é taxativo.
Destarte, escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido
de prisão domiciliar, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO
parcialmente do agravo interposto, NEGANDO PROVIMENTO na
parte conhecida, mantendo-se o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar.
FERNANDO SIMÃO
Relator